Tribunal: TJPA
Processo: 0005376-73.2014.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005376-73.2014.8.14.0110

APELANTE: FRANCISCO FABIO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº
0005376-73.2014.8.14.0110.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: VARA ÚNICA DE GOIANÉSIA DO PARÁ.

APELANTE:
FRANCISCO FABIO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA
.

DEFENSORA PÚBLICA: BEATRIZ FERREIRA DOS REIS.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
LUIZ CÉSAR TAVARES BIBAS.

REVISOR: Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

RELATOR:
DR.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA,
Juiz Convocado
.

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. PRELIMINAR. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN PEJUS. MÉRITO. PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA COM A REAVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, APENAS EM REFERENTE A CULPABILIDADE. PROCEDENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Em relação ao princípio processual penal da
non reformatio in pejus
, a constatação é de procedência do pleito defensivo. Entretanto, o requerimento se mostra desnecessário, uma vez aplicável a todo e qualquer recurso processual penal interposto apenas pela defesa.

2. Quanto as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, percebe-se que a pena-base foi exasperada levando em consideração o vetor culpabilidade, porém, fundamentada equivocadamente, na medida em que inerente à elementar do tipo penal de roubo, assim, não sendo aptos a justificar o aumento acima do mínimo, merecendo rea
nálise.

3. Pena-base redimensionada para atender a dosimetria da pena
.

4.

Recurso conhecido e provido. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
06 dias do mês de fevereiro
de 2024.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
FRANCISCO FABIO DO NASCIMENTO DE OLIVEIRA
, por meio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará, nos autos da ação penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputa a prática do crime de roubo qualificado.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar a apelante pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, I e II, do Código Penal, impondo-lhe a sanção de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto (ID 15301527, fls. 03/08 e ID 15301528, fls. 01/02).

As razões recursais culminaram nos seguintes pleitos: a) preliminarmente, pugna pela observância do princípio da non reformatio in pejus; b) reforma da dosimetria da pena imposta ao apelante, em razão da reavaliação da circunstância judicial do art. 59, do CP, mais especificamente, quanto ao vetor culpabilidade, ou, uma vez mantido negativo, que seja aplicada à fração de 1/8 (um oitavo), conforme ID 15301531, fls. 03/04 e 15301532, fls. 01/02.

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, nos termos da manifestação de ID 15301536.

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 15377092).

É o relatório.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão do feito no Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

01 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02. DA PRELIMINAR - RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA
NON REFORMATIO IN PEJUS
.

Referente à tese preliminar defensiva quanto a impossibilidade de agravamento da situação do ora apelante no julgamento do recurso por parte deste Tribunal, em razão de recurso exclusivo da defesa, sob pena de violação ao princípio processual penal da
non reformatio in pejus
, a constatação
é de procedência do pleito defensivo.

Entretanto, observa-se, também, que o requerimento se mostra desnecessário, uma vez que o princípio processual é aplicável a todo e qualquer recurso penal interposto, apenas pela defesa, na seara criminal.

Ressalta-se também que a proibição do agravamento da pena em face ao princípio da
non reformatio in pejus
, revela-se na vedação de que, em recurso interposto exclusivamente pela defesa do recorrente, o Tribunal
ad quem
não pode agravar a situação do recorrente,
não necessitando de pedido expresso, pois é implícito ao julgamento do recurso
.

Nesse sentido, colaciono julgado desta Corte Estadual:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DEFESA. APLICAÇÃO DO PRINCIPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS. ACOLHIMENTO.
O recurso exclusivo da defesa, não admite reforma da decisão para piorar a condição do réu, nem de forma qualitativa, nem de forma quantitativa ou mesmo para a correção de erro material. Preliminar acolhida
. MÉRITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDENTE. INCABÍVEL. Presença de Laudo Toxicólogo Definitivo comprovando que a substância apreendida se tratava de trouxinhas de maconha e cocaína, aliado aos depoimentos das testemunhas policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante da ré, que confirmam a autoria e materialidade do delito. Validade do depoimento do policiai militar. Condenação mantida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA. Acórdão nº 8376677, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-02-21, publicado em 2022-03-04).

03 – DO MÉRITO.
DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador e está sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

A defesa sustenta que ao

analisar as circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, o juiz primevo negativou o

vetor culpabilidade,

se utilizando de elementos que compõe o tipo penal, pelo que vem a requer seu afastamento, aplicando-se a pena-base no mínimo legal.

Transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte que interessa (ID 14068690):

(...)

A) 1ª Fase: Circunstâncias Judiciais (Art. 59 do CP):

A
culpabilidade concebida como a reprovabilidade da conduta do agente, no caso em analise demonstra-se em grau elevado, visto que o acusado praticou o delito de forma fria e consciente, sem qualquer receio de ser reconhecido por populares e ainda usou de grave ameaça, sendo o próprio que portava a arma de fogo utilizada para a prática do delito
. Os
antecedentes
referem-se aos acontecimentos relacionados à vida do réu antes da prática da infração, estes são bons, pois devido ao atual entendimento jurisprudencial baseado na presunção de inocência, somente processo com transito em julgado podem ser considerados nesta fase, e não há nada nesta fase em relação ao acusado (Súmula 444/ST) (11.38). A
conduta social
diz respeito ao comportamento que o agente desempenha no meio social, in casu, reputo-os favoráveis, não sendo constatado nada que desabonasse o acusado. A
personalidade
condiz ao caráter ou a índole do réu, entendo que não há nos autos provas de que nele há inclinações para o crime, até porque não há meios seguros e disponíveis para aferir tal condição. Os
motivos
, materializados na causa que forma a vontade criminosa, são inerentes ao tipo. Quanto às
circunstâncias do crime
, estas são desfavoráveis, pois os fatos se deram em via pública, onde além das vítimas, circulavam inúmeras pessoas pelas ruas, o que certamente amento o número de pessoas expostas ao risco da ação. Além disso, as circunstancia são desfavoráveis por ter agido o acusado em concurso de agentes (ST] - HC n° 347737/MS). As
consequências do crime
nada acrescentam. O
comportamento das vítimas
em nada influenciou a ocorrência do delito, de forma que considero como circunstancia neutra, conforme entendimento esposado na Súmula n° 18, do E. TJE/PA. Atentando para o quantum necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime, levando-se em conta que as circunstâncias judiciais,
fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa
.

(...).

Após análise das circunstâncias judiciais, verifica-se que o Magistrado de 1º grau entendeu por negativar dois vetores, sendo eles
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
,

fixando a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão, mais 60 (sessenta) dias-multa.

Segundo os termos da

Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça,

“
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

No entanto, após a análise da dosimetria acima transcrita, observa-se que constam fundamentos equivocados, data máxima vênia, carecendo de correção, senão vejamos.

Segundo ensinamento doutrinário, a circunstância judicial da
culpabilidade
é compreendida como “o grau de censura da ação ou omissão do acusado que deve ser valorado a partir da existência de um plus de reprovação social de sua conduta” (Schmitt, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória: teoria e prática, 9 ed. rev. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2015, pag.100). Nesse sentido, o E.TJE editou a Súmula nº.19, cujo teor se transcreve:

Súmula nº 19 (Res.9/2016– DJ. Nº 5931/2016, 16/3/2016): Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa. (Súmula n. 19, 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 16/03/2016, DJ 17/03/2016, p. 19-21)

Nessa esteira, depreendo que o magistrado sentenciante valorou a
culpabilidade
de maneira desfavorável sob a justificativa de que “
o acusado praticou o delito de forma fria e consciente, sem qualquer receio de ser reconhecido por populares e ainda usou de grave ameaça, sendo o próprio que portava a arma de fogo utilizada para a prática do delito
”. Contudo, noto que a motivação expedida está assentada no conceito da culpabilidade como elemento do crime, abstendo-se de indicar a reprovabilidade da conduta infratora perpetrada, além daquela ínsita à norma penal violada.
Sendo assim, afasto a negativação efetuada.

De igual sorte, o dolo intenso, representado pela saída do apelante de casa com intuito de praticar crimes nas partes mais centrais da cidade, mediante frieza ao abordar a vítima, compõe o elemento do crime, pois se confunde com o próprio tipo. De modo que, inexiste motivação idônea para valoração negativa do vetor culpabilidade, de modo que entendo pela sua
neutralização
.

Muito embora não suscitado pela defesa, há que ser revista a análise do vetor relativamente à
circunstância do crime
, pois “trata-se do modus operandi empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre o autor e a vítima, dentre outros.” (Ibidem, pag.128).

No caso em apreço, o Juízo monocrático concebeu desfavoravelmente o vetor em exame sob o fundamento de que “
pois os fatos se deram em via pública, onde além das vítimas, circulavam inúmeras pessoas pelas ruas, o que certamente amento o número de pessoas expostas ao risco da ação. Além disso, as circunstâncias são desfavoráveis por ter agido o acusado em concurso de agentes
”.

À vista dos autos, considero que a motivação adotada se mostrou inadequada, eis que indica elementos não comprovados na r. sentença, pois não existem informações sobre a existência de outras pessoas circulando pelo local no momento do crime. Além do mais, em relação ao fato do crime ter sido cometido em concurso de agentes, verifica-se que esse fato foi levado em consideração pelo juízo primevo quando da analise da

3ª fase dosimétrica,
portanto, devendo ser afastada para evitar o
bis in idem
.

De modo que, analisadas as circunstâncias judiciais, e sendo todos os vetores neutros,
fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão
.
Cumulativamente e levando a situação econômica do réu,
comino a pena de multa, a qual estabeleço em 10 (dez) dias multa
,
correspondendo cada dia multa a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, § 2º do CP.

Na segunda fase dosimétrica inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes a considerar.

Na 3ª fase de dosimetria, mantenho o patamar de elevação da pena adotado pelo Juízo a quo em 1/3 (um terço), em razão da incidência das causas de aumento de pena disposta no art. 157, § 2º, I e II, do CP (uso de arma de fogo e concurso de agentes),
redundando na pena concreta e definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Considerando o quantum de pena imposta e a primariedade do réu, mantenho, com esteio no art. 33, §2º, alínea “b” do CP, o regime
SEMIABERTO
como regime inicial de cumprimento de pena.

Mantem-se as demais condições estabelecidas na r. sentença vergastada.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento requerido pela Defesa, cumpre ressaltar que, na hipótese, toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados. Nesse sentido, colecionam-se:

“(...) Há prequestionamento implícito quando a Corte de origem, mesmo sem a menção expressa ao dispositivo de lei federal tido por violado, manifesta-se, no acórdão impugnado, acerca da tese jurídica apontada pelo recorrente. (...)” (
STF
, ARE 1330184, Relatoria do Ministro DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, data do julgamento 18/11/2021, data da publicação
23/11/2021
)

"Consoante a jurisprudência do STJ, não é necessário que os dispositivos legais tidos por violados constem, expressamente, do acórdão recorrido, sendo suficiente que a questão federal tenha sido enfrentada pela Corte a quo, admitindo-se, pois, o chamado
prequestionamento implícito,
tal como ocorreu, na espécie (STJ, AgRg no AREsp 470.045/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/05/2014).” (
STJ
, REsp n. 2.012.304/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 6/6/2023,
DJe de 12/6/2023
.)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
, redimensionando a pena em definitivo imposta ao ora apelante, nos termos delineados na fundamentação, mantendo inalterada a r. sentença condenatória ora impugnada em seus demais termos.

É o voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 08/02/2024